Tribunal: TJPA
Processo: 0003642-08.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003642-08.2016.8.14.0049

APELANTE: REGINA KELLY LIMA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003642-08.2016.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL

APELANTE: REGINA KELLY LIMA SILVA

ADVOGADO: DR. RAPHAEL REIS DE SOUSA- OAB/PA 15.356

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DEFENSIVO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA E
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003642-08.2016.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL

APELANTE: REGINA KELLY LIMA SILVA

ADVOGADO: DR. RAPHAEL REIS DE SOUSA- OAB/PA 15.356

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
REGINA KELLY LIMA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Criminal da Comarca de Santa Izabel, que a condenou pela prática descrita no artigo 304 do CP, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, além da pena pecuniária de 97 (noventa e sete) dias-multa, substituídas por duas restritivas de direito: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Consta na denúncia (ID 8757405) que no dia 03/04/2016, o agente penitenciário Jonas Silva da Costa se encontrava de serviço, ocasião em que a recorrente chegou na portaria principal do complexo prisional da vila de Americano, com a justificativa de que iria visitar um interno, porém ao ser realizada a consulta em sua Carteira de Visitante da SUSIPE, constatou-se que a mesma seria falsificada.

Ao constatar que o documento não apresentava dados verdadeiros, a apelante recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Delegacia de Polícia, a fim de que fossem observadas as cautelas legais.

Em razão dos referidos fatos, a recorrida foi denunciada pelas condutas previstas no art. 299 e art. 304, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID 8757431), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18928071) pugnando por sua absolvição sob a alegação de que sua conduta configura crime impossível e, alternativamente, sustenta a negativa de autoria e insuficiência de provas.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 20190204) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento

(ID nº 20190224).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da absolvição ante a alegação de crime impossível. Da negativa de autoria e insuficiência probatória.

A defesa pugna por sua
absolvição em relação ao crime de uso de documento falso
,
sob a alegação de que a falsificação teria sido grosseira.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pela apelante
não merece prosperar
, vez que o delito consumou-se quando a recorrente apresentou a Carteira de Visitante da SEAP (antiga SUSIPE), sob a justificativa de que iria visitar um interno.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, através do Laudo nº.: 2016.01.000147 (ID 8757404), que concluiu que a Carteira de Visita da SUSIPE — PEM I, em nome de REGINA KELLY LIMA SILVA, foi falsificada pela troca da fotografia da titular, bem como pelos depoimentos das testemunhas Zilda Araújo Coimbra e Jully Kathellen, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria do crime.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SE TRATAR, SEGUNDO ALEGA, DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. TESE DE "CRIME IMPOSSÍVEL" E DE "AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO". NÃO ACOLHIMENTO. FALSIDADE NÃO ATESTADA DE IMEDIATO PELOS POLICIAIS. NECESSIDADE DE CONSULTA AOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO. RÉU QUE USAVA O DOCUMENTO HÁ CERCA DE QUATRO ANOS, PARA LIVRAR-SE DE MANDADO DE PRISÃO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATESTOU A EXISTÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CONSUMAÇÃO QUE SE VERIFICA COM O USO DO DOCUMENTO FALSO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO (FÉ PÚBLICA). CONDUTA TÍPICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL.

(TJ-SC - APR: 50090755620198240005, Relator: Júlio César Machado Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 18/07/2023, Terceira Câmara Criminal)

Despicienda a tentativa da apelante de se eximir da responsabilidade criminal, de vez que tais provas denotam com extrema clareza sua conduta.

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas aptas a ensejar a condenação da recorrente, uma vez que no primeiro grau foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pela mesma, conforme bem consignado na sentença monocrática, não possuindo procedência o seu pleito absolutório sob alegação de crime impossível ou mesmo sua tese de negativa de autoria e insuficiência de provas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024